Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707749-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES interpõe agravo de instrumento sem comprovar a regularidade do respectivo preparo, pois juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento sem a correspondente guia de custas (ID 56316325). No caso, a recorrente não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto, apesar de ter instruído o recurso com o comprovante de pagamento de boleto, olvidou, porém, de colacionar a guia de custas correspondente. Com efeito, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: “Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...]. – grifo nosso De sua vez, o § 4o do artigo 1.007 do CPC determina que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Destarte, não apresentado o comprovante do preparo, no ato de interposição do recurso, impõe-se ao recorrente o seu recolhimento em dobro. Confira-se o entendimento desta egrégia corte de justiça e do colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator